Tribunal: TJDFT
Processo: 0058471-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. INTERESSE EM REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
II. Toda e qualquer área pública é impassível de ser usucapida, por expressa disposição constitucional (art. 183, § 3o, da CF/1988), haja vista que o domínio estatal é imprescritível, não estando sujeito à prescrição aquisitiva por terceiros. “Não prospera tese de usucapião que ignora o fato de que, em meados do Século XX, houve a desapropriação de todo o território do que é hoje o Distrito Federal, para a construção da nova capital.
III. O requisito do pré-questionamento, para fins de interposição de recurso Especial e Extraordinário, satisfaz-se de acordo com a fundamentação exarada no julgado. Quer dizer, não é suficiente ao acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Até porque, com o advento do CPC/2015, dentre as concepções possíveis de pré-questionamento, adotou a linha, então, preponderante no STF, conhecida como "pré-questionamento ficto" em seu art. 1.025. Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do pré-questionamento, independentemente do êxito desse recurso.
IV. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.
V. Embargos de declaração rejeitados.